Tribunal: TJDFT
Processo: 0007540-41.1997.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Número do processo: 0007540-41.1997.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Impetrante: SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, JOSE TEOTONIO DA SILVA. Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DESPACHO Cuida-se de cumprimento de sentença de mandado de segurança impetrado por SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS e JOSÉ TEOTÔNIO DA SILVA em desfavor do PRESIDENTE DO TCDF, do SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. De acordo a decisão de ID 14292911, os autos foram remetidos do Gabinete da Desa. Carmelita Brasil a esta relatoria para que seja dirimida a questão sobre a viabilidade ou não da homologação do acordo celebrado entre o Distrito Federal e o credor Sizino Bertolino dos Santos, com deságio de 40%, antes ou apenas após a conclusão da Restauração dos Autos em que foi expedido o precatório (proc. no 0000667-53.2019.8.07.0000). É o relatório. Na Ação de Restauração de Autos, foi determinada a citação dos herdeiros da beneficiária do precatório, Honorina da Conceição Bom Jardim dos Santos e, posteriormente, vista ao Ministério Público, em razão da herdeira R. R. B. J. ser menor de idade, conforme determina o art. 178, II, do CPC, (ID 17773687). Assim, dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre a viabilidade ou não da homologação do referido acordo antes ou apenas após a conclusão da citada Restauração de Autos. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator